Tribunal: TJSP
Processo: 2010518-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010518-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Thays dos Santos Andrade Melo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16855
Registro: 2020.0000171256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010518-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante THAYS
DOS SANTOS ANDRADE MELO e Paciente ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010518-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Thays dos Santos Andrade Melo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16855
Habeas corpus – Mera reiteração de pedido já
formulado em outro habeas corpus recentemente
julgado por esta mesma Câmara Criminal – Não
conhecimento.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela
advogada Dra. Thays dos Santos Andrade Melo em favor de
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos necessários à
manutenção da custódia cautelar.
Afinal, o paciente possui ocupação lícita e
endereço fixo, além de ser pai de duas crianças menores de 12 anos de
idade, tudo levando à concessão da ordem para que possa responder ao
processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 43/45) e, prestadas as
informações solicitadas (fls. 48/50), a d. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento do writ (fls. 53/55).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010518-20.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Thays dos Santos Andrade Melo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16855
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Alexandre Silva de Oliveira, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, pois está preso preventivamente, embora estejam
ausentes os requisitos necessários para a decretação da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.
Isso porque, outro habeas corpus com objeto e
causa de pedir idênticos já foi impetrado em favor do mesmo paciente. O
julgamento ocorreu no último dia 5 de fevereiro e a Turma julgadora denegou
a ordem, depois de entender que o decreto está bem fundamentado e
demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a custódia cautelar
(habeas corpus no 2287682-14.2019.8.26.0000).
Anote-se, que em favor desse mesmo paciente já foi
impetrado o habeas corpus no 0000358-67.2020.8.26.0000, que também
buscava a revogação da prisão preventiva e a Turma Julgadora não conheceu
da impetração.
Assim, tratando-se de mera repetição de questão já
submetida à análise desta Corte, sem fatos novos, o não conhecimento do writ
é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR